Tribunal: TJPA
Processo: 0002225-66.2015.8.14.0045
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-02-03

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0002225-66.2015.814.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: VULGO ¿GAÚCHO¿
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA REJEITADA. INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO. APENAS MENÇÃO DE SUA ALCUNHA E CARACTERISTICAS FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUA IDENTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A ausência de qualificação do acusado na denúncia caracterizada a inépcia da exordial tornando inevitável sua rejeição. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo "Parquet" a que se nega provimento, ante a correta aplicação da lei, a saber, art. 41 do CPP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
PROCESSO N.º 0002225-66.2015.814.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDOS: VULGO ¿GAÚCHO¿
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

R E L A T Ó R I O

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, em face a decisão do Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Redenção/PA, que
REJEITOU
denúncia proposta em desfavor de
VULGO ¿GAÚCHO¿
pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 121, caput c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, por inobservância das regras contidas no artigo 41 do Código Penal Brasileiro, em razão da ausência de sua qualificação e
RECEBEU
em relação ao acusado,
BONFIM SILVA
, conforme a exordial, por entender estarem comprovados os requisitos do art. 41, do CPP.

Narra a inicial acusatória (fls. 02/04), em síntese, que no dia 05 de março de 2015, o recorrido na companhia de Bonfim da Silva desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Elias Fernandes da Silva, e em seguida empreenderam fuga.

A denúncia fora recebida apenas em relação a Bonfim da Silva (fls. 07).

Inconformado com a decisão que rejeitou a denúncia em face de
VULGO ¿GAÚCHO¿
, o Órgão Acusador recorreu (27.06.2016, fls. 09). Nas razões recursais (fls. 12/17), aduz que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, além de que o recorrido fora qualificado indiretamente na fase inquisitorial. Situação especificada na peça acusatória, pugnando a reforma parcial da decisão para recebimento da denúncia quanto ao recorrido.

A defesa do recorrido apresentou contrarrazões às fls. 25-30, requerendo o desprovimento do recurso.

O juízo
a quo
manteve a decisão impugnada. (fls. 10).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovido (fls. 36-37).

É o relatório. Sem revisão.

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, pois tempestivo e adequado à espécie.

MÉRITO

O recurso, em suma, cinge-se em pleitear a reforma da sentença que rejeitou a denúncia, sustentando a desnecessidade de qualificação do acusado na exordial acusatória, bastando para o seu recebimento o fornecimento do nome completo e alcunha do acusado ou suas características físicas.

Quanto ao tema, imperioso transcrever as lições do prescrito no art. 41 do CPP:
Art. 41: A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias,
a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo
, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
ensina:
¿Os comentários sobre a qualificação do acusado nos indicam que ¿qualificar-se perante a autoridade significa fornecer seus dados identificadores, como nome, a naturalidade, o estado civil, a idade, a filiação, a residência, a profissão ou meio de vida, o lugar que a exerce e se sabe ler e escrever. (...) a qualificação é a colheita de dados pessoais do acusado ou indiciado, buscando individualizá-lo (nome, filiação, naturalidade etc.), enquanto a identificação criminal volta-se à colheita das impressões dactiloscópicas e da fotografia do imputado, tornando-o individuo certo (...)¿ (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 12 ed. rev. Atual. E amp. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 442).

Desta forma, verifico que a tese do Recorrente não tem como prevalecer, sendo o caso de inépcia da petição inicial, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DENÚNCIA - REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO - MERA DESCRIÇÃO FÍSICA - IMPOSSIBILIDADE DE SUA IDENTIFIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. (Tjmg, processo nº 100000013242920001 MG 1.0000.00.132429-2/000 (1), Relator Luiz Carlos Biasutti, 17/11/1998)¿
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO - INÉPCIA CARACTERIZADA - REJEIÇÃO - NÃO PROVIMENTO. A ausência de qualificação do acusado na denúncia caracterizada a inépcia da exordial tornando inevitável sua rejeição. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo "Parquet" a que se nega provimento, ante a correta aplicação da lei. (TJ-MS - Recurso em Sentido Estrito: RSE 00004135420128120043 MS 0000413-54.2012.8.12.0043, publicação 18/05/16, Relator: des. Carlos Eduardo Contar)¿

No caso em que a acusação já tem todas essas informações, entendo que é seu dever formular uma denúncia completa, com todos os dados impostos pelo art. 41 do CPP, para que se dê início à ação penal.

Não cabe ao serventuário de justiça, à defesa ou ao Juiz procurar, no inquérito ou em outras peças alusivas, informação sobre a qualificação da parte, informação esta que deveria constar da denúncia, sendo este mister da acusação.

Nesse mesmo sentido, transcrevo trecho do parecer ministerial (fls. 36-37):
¿(...) No caso em apreço, ainda que permita a qualificação indireta, as informações sobre o ora recorrido, indicado apenas a alcunha e supostos dados identificadores,
que não se mostrarem suficientes para posterior identificação segura a fim de possibilitar a ampla defesa, portanto, escorreita a decisão de não recebimento da denúncia (...)
¿

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e
conheço
do recurso, mas
lhe nego provimento
, para manter a decisão que rejeitou a denúncia por inépcia da exordial acusatória, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator